Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-31.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019902-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VAGNER DE MORAES - CPF: 009.511.311-84 (AGRAVANTE), CAMILA TIEME ULIANE DE ARRUDA - CPF: 012.386.329-55 (ADVOGADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), CLAUDIO CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 168.365.619-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. DECRETO N. 11.302/2022. CUMPRIMENTO DE CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. PRIMARIEDADE DO REU. PENA ABSTRATA INFERIOR A CINCO ANOS.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto por Vagner de Moraes contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que indeferiu pedido de indulto natalino, sob a alegação de que o agravante possuía condenação por crime equiparado a hediondo com pena ainda não cumprida integralmente. O recurso objetivou a concessão do benefício em relação aos delitos de embriaguez ao volante e desobediência, amparado pelo art. 5º do Decreto n. 11.302/2022.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais: (i) verificar se o agravante preenchia os requisitos legais do indulto, considerando a existência de condenações por crimes impeditivos; (ii) estabelecer se a primariedade e o cumprimento das penas pelos delitos previstos no art. 5º do decreto autorizam a concessão parcial do benefício.

III. Razões de decidir:

1. O indulto natalino é concedido aos condenados por crimes cuja pena em abstrato não ultrapasse cinco anos, sendo considerados individualmente os delitos em concurso, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.

2. Crimes impeditivos de indulto, elencados no art. 7º do referido decreto, não podem ser beneficiados enquanto houver cumprimento de pena, salvo hipóteses excepcionais previstas no próprio decreto.

3. O art. 9º admite a concessão do benefício mesmo se a sentença tiver transitado em julgado para a acusação, se o réu for parte em outro processo criminal ou ainda não houver sido expedida guia de recolhimento, desde que não haja recurso pendente da acusação.

4. O art. 12 condiciona o benefício à primariedade do réu, inexistindo recurso interposto pela acusação.
Da análise da situação carcerária, apenas os processos n. 1001117-64.2020.8.11.0086 e 1002615-98.2020.8.11.0086 atendem aos critérios do decreto, envolvendo crimes com pena abstrata inferior a cinco anos, praticados em 22/04/2020 e 08/04/2020, quando o agravante era primário, e cujas sentenças já haviam transitado em julgado em 21/07/2020 e 14/06/2022.

5. A primeira condenação por crime impeditivo ocorreu apenas em 2023, não havendo impeditivo ao benefício na data-limite de 25/12/2022, permitindo, portanto, a aplicação do indulto aos delitos mencionados.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido. Indulto natalino concedido para as penas correspondentes aos processos n. 1001117-64.2020.8.11.0086 e 1002615-98.2020.8.11.0086.

IV. Tese de julgamento:
1. O indulto natalino é aplicável a crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, considerando-se individualmente cada delito em concurso. 2. Crimes impeditivos não permitem a concessão do benefício enquanto a pena não tiver sido cumprida integralmente. 3. A primariedade do condenado e o trânsito em julgado das sentenças configuram requisitos essenciais para a concessão do indulto. 4. O indulto pode ser concedido parcialmente, abrangendo apenas os crimes que atendem aos requisitos legais, mesmo que o réu possua condenações por outros delitos posteriores impeditivos.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 11.302/2022, arts. 5º, 7º, 9º e 12; Lei n. 7.210/1984, art. 111; Código Penal, arts. 302 e 330.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1019902-31.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando Vagner de Moraes contra a decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que denegou o pedido de indulto formulado por sua defesa.

Inconformada, a defesa do apenado interpôs Agravo em Execução Penal (Id. 366088898) com a finalidade de reverter o teor da decisão e obter a benesse pleiteada. Em suas razões, argumenta que réu não cumpria pena de crime impeditivo na data limite estabelecida pelo Decreto n. 11.302/2022.

Em resposta, o órgão ministerial apresentou contrarrazões ao agravo interposto (id. 366088897) e pugnou pelo desprovimento do recurso, reafirmando os fundamentos da decisão recorrida.

Em juízo de retração o magistrado de origem manteve a sua decisão (Id.366088896).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo
conhecimento e parcial
provimento do recurs
o
(Id.
373172355
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço
o agravante
possuía a seguintes condenações nos autos 1001117-64.2020.8.11.0086 (Embriaguez ao volante), 1002615-98.2020.8.11.0086
(Embriaguez ao volante), 1000699-92.2021.8.11.0086
(
Desobediência
)
, 1004377-13.2024.8.11.0086
(
Tráfico de drogas
)
, 1003119-07.2020.8.11.0086
(
Tráfico de drogas
)
e 1001182-25.2021.8.11.0086
(
Descumprimento de medida protetiva
), e teve o seu pedido de indulto negado
em
sob
a alegação de em razão de o reeducando ter sido condenado pelo crime equiparado a hediondo com pena ainda não cumprida em sua integralidade,
não estaria preenchido
o r
equisito
legal à concessão do benefício.

Em síntese, o recurso interposto pelo apenado no curso do processo executivo penal tem como objetivo a concessão do indulto natalino pelos três delitos de embriaguez ao volante e um de desobediência, nos termos do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos. Parágrafo único: Para fins do caput, no caso de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima relativa a cada infração penal.

O mesmo decreto estabelece, entretanto, que o indulto não se aplica às hipóteses elencadas no art. 7º:

Art. 7º O indulto natalino não abrange os crimes:

I - hediondos ou equiparados, nos termos da Lei n. 8.072/1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III a VIII - outros crimes específicos elencados no decreto, incluindo crimes previstos no Código Penal, Lei de Drogas, Código Penal Militar e Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O benefício não será concedido a integrantes de facções criminosas, mesmo que tal condição seja identificada apenas no momento do julgamento do indulto.

§ 2º e § 3º – tratam de exceções aplicáveis em hipóteses específicas previstas nos arts. 4º e 6º do decreto.

Ainda, o parágrafo único do art. 11 do
referido
decreto dispõe que o indulto só será aplicável se o apenado não estiver cumprindo pena por crime impeditivo, conforme definido no art. 7º:

Art. 11, parágrafo único: Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto o condenado cumprir pena relativa a crime impeditivo do benefício, ressalvada a concessão fundamentada prevista no art. 1º, III,
caput.

Dessa forma, verifica-se que se o a
gravante
cumpria pena por crime impeditivo até 25/12/2022, não poderia beneficiar-se do indulto. Todavia, na ausência de cumprimento de pena por crime impeditivo, aplica-se o indulto aos delitos descritos no art. 5º
c
.
c
.
art. 9º do decreto:

Art. 9º O indulto natalino poderá ser concedido ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação;

II - a pessoa seja ré em outro processo criminal;

III - não tenha sido expedida guia de recolhimento.

Parágrafo único: O benefício não será concedido se houver recurso da acusação após julgamento em segunda instância.

O art. 12 do
aludido
decreto condiciona o benefício à primariedade do condenado
,
desde que não haja recurso interposto pela acusação.

Assim,
cumpre verificar se, até 25/12/2022, o réu cumpria pena por crime impeditivo
e por quais crimes seria primário
.

Da análise da situação carcerária, constata-se que apenas os processos n. 1001117-64.2020.8.11.0086 e 1002615-98.2020.8.11.0086 atendem às condições do decreto, sendo cabível o indulto apenas para estes, considerando que
a
mbos tratam de crimes com pena abstrata inferior a cinco anos
, que f
oram praticados em 22/04/2020 e 08/04/2020, quando o réu ainda era primário
, que a
s sentenças transitaram em julgado em 21/07/2020 e 14/06/2022
, sendo que a
primeira condenação por crime impeditivo ocorreu somente em 2023, de modo que não havia impeditivo à concessão do indulto na data de 25/12/2022.

Com essas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

de

Vagner de Moraes para conceder indulto às penas referentes aos autos n. 1001117-64.2020.8.11.0086 e 1002615-98.2020.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026